Tribunal: TJBA
Processo: 8045072-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045072-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MOTA

Advogado(s)
:
JHONATA WILKER GOMES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. OPÇÃO DO AUTOR PELA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, declinou de ofício da competência para o Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a competência deste, em razão da matéria e do valor da causa, seria absoluta. O Agravante sustenta o caráter facultativo da opção pelo rito da Lei nº 9.099/95, pugnando pela manutenção do feito na Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir a natureza da competência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta salários mínimos, especificamente se tal competência é absoluta, impondo-se compulsoriamente às partes, ou se constitui uma faculdade do autor, que pode optar entre o rito sumaríssimo e o procedimento comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei nº 9.099/1995 foi instituída com o objetivo de ampliar o acesso à justiça, criando um microssistema processual orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, essa criação não visou suprimir ou restringir a competência residual da Justiça Comum, mas sim oferecer uma via alternativa e mais célere para a solução de conflitos de menor complexidade. O exercício do direito de ação perante os Juizados Especiais Cíveis é uma faculdade conferida ao autor, e não uma imposição legal.

4. Consoante o Enunciado nº 1 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), "O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". Tal entendimento consolidado reflete a interpretação teleológica da norma, segundo a qual não se pode compelir o jurisdicionado a se submeter a um rito que implica certas restrições, como a limitação probatória e o sistema recursal próprio, quando o procedimento comum, mais amplo, também lhe é acessível. A escolha pelo ajuizamento na Justiça Comum constitui um exercício legítimo do direito de ação, não cabendo ao Poder Judiciário impor um rito processual diverso daquele eleito pela parte, sob pena de violação ao princípio da demanda. A decisão que declina de ofício da competência, neste cenário, contraria a sistemática processual vigente.

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e firmar a competência do Juízo da Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas para processar e julgar o feito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º; Enunciado nº 1 do FONAJE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8045072-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RAIMUNDO NONATO MOTA
e como Agravado
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora